Tribunal: TJBA
Processo: 8055130-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055130-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS KEPPLER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de mandado de segurança e cumprimento de sentença, determinando a penhora no rosto dos autos da recuperação judicial da empresa executada, decisão posteriormente reconsiderada para manter o feito sobrestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é possível, em execução fiscal, a ordem de penhora no rosto dos autos de processos em que a empresa em recuperação judicial figura como credora, independente de prévia autorização do juízo recuperacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O art. 6º, § 7º-B da Lei nº 11.101/2005 prevê expressamente que as execuções fiscais não se submetem à suspensão determinada pelo processamento da recuperação judicial, admitindo apenas a competência do juízo recuperacional para suspender ou substituir atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais. 4 - O procedimento correto, conforme jurisprudência do STJ após a desafetação do Tema 987, deve seguir as etapas: a) constrição pelo juízo da execução fiscal; b) comunicação ao juízo da recuperação; c) análise da viabilidade da constrição pelo juízo recuperacional; d) eventual substituição da constrição. 5 - A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, é medida adequada quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, não representando usurpação da competência do juízo universal, conforme precedentes jurisprudenciais. 6 - A existência de bens potencialmente penhoráveis torna indevida a suspensão da execução com base no art. 40 da LEF.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, para determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a penhora no rosto dos autos do mandado de segurança e do cumprimento de sentença,
até o limite do valor do débito objeto da execução fiscal em questão, impondo-se, ainda, a comunicação do ato ao juízo da recuperação judicial, para que este se manifeste sobre eventual prejuízo ao plano de recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 5º, § 7º e art. 6º, § 7º-B; CPC, arts. 69 e 860; Lei 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC 190841/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 30/05/2023; STJ, AgInt no CC 177164/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 31/08/2021; STJ, REsp 1.694.261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055130-81.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER EM PARTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça